Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-92.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006749-92.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HARLEY ROBSON RATTI - CPF: 488.000.821-49 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E TV E
INTERNET
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE POR EQUÍVOCO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL DEVIDOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar material e moralmente o consumidor após a ausência de solução em virtude do pagamento em duplicidade de fatura, mesmo diante de inúmeras reclamações administrativas.

O valor pago em duplicidade de maneira equivocada deve ser restituído e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituição do valor de R$ 336,54 e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da realização de pagamento em duplicidade, sem realização de abatimento, mesmo após reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para
CONDENAR
a Reclamada a promover a restituição simples da importância de
R$ 336,54
(trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) em favor do Reclamante, a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data do pagamento em duplicidade (26/06/2017).

Ademais,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado.

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que a culpa pelo pagamento realizado em duplicidade foi da parte promovente, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois no caso posto a julgamento, restou comprovado que o pagamento em duplicidade de fatura telefônica procedeu-se de maneira equivocada, não tendo sido realizado o abatimento em faturas posteriores, mesmo com reclamações administrativas.

Destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores e dano moral em virtude de a parte promovente ter realizado o pagamento em duplicidade da fatura do mês de junho/2017.

Na inicial, alega que após perceber que, por um equívoco, realizou o pagamento novamente, entrou em contato com a requerida por diversas vezes, tendo recebido falsas promessas de que lhe seria gerado um crédito em razão do pagamento em duplicidade, bem como que a fatura do mês seguinte iria vir zerada, o que acabou não ocorrendo em momento algum.

Apresentou os Protocolos n° 201700128960463, 201800181719697, 20180124139295, 201800149700438, 201800150183973, 20187156839827 referentes as tentativas de solucionar o problema administrativamente por contato telefônico, bem como as Folhas de Atendimento nº 51-008.001.18-0001876 e nº 51-008.001.18- 0002020, referentes a buscas de soluções no PROCON.

Pois bem.

O consumidor comprovou a quitação em duplicidade das faturas, já que juntou comprovantes nos autos, bem como comprovou os incessantes pedidos de cancelamento e restituição dos valores pagos, conforme protocolos informados, de modo que é incontroversa a falha na prestação do serviço.

Aliás, destaco que o recurso interposto é genérico e não enfrenta especificamente os fundamentos utilizados na sentença, se limitando a alegar ausência de ato ilícito, ausência de dano moral e, alternativamente, a fixação em valor excessivo.

Portanto, restando comprovada a cobrança em duplicidade e as incessantes reclamações administrativas, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço com dever de restituição dos valores pagos e por dano moral decorrente da ausência de solução administrativa, mesmo após várias reclamações, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020